Tribunal: TJES
Processo: 0000877-20.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000877-20.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO COSME DE ASSIS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO MÁXIMA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática de roubo tentado, em concurso formal, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias-multa, em razão de tentativa de subtração mediante violência em ônibus interestadual, mediante imobilização de passageiro e anúncio de assalto coletivo, frustrado por intervenção policial, sendo pleiteada a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa; (ii) estabelecer se compete ao juízo de conhecimento apreciar o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de redução da tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito.

4. O acusado percorre parcela relevante do iter criminis ao render o coletivo, determinar a alteração da rota, anunciar o assalto e empregar violência física contra passageiro.

5. A não consumação do crime decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente, especialmente a intervenção policial após acionamento por passageiros.

6. A conduta não configura tentativa incruenta, pois há emprego de violência e apreensão momentânea de bem da vítima.

7. A aplicação da fração mínima de redução (1/3) mostra-se adequada diante da elevada proximidade da consumação do delito.

8. A análise da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fração de redução da tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação do delito. 2. A prática de atos executórios relevantes, com emprego de violência e domínio da situação, afasta a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa. 3. A competência para análise do pedido de gratuidade da justiça em matéria penal é do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 70, caput; 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ProAfR no REsp n. 2.222.328/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 14/10/2025; STJ, HC 226359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02/08/2016; STJ, HC 473.074/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 27/11/2018; TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, j. 17/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO COSME DE ASSIS GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do delito descrito no art. 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70,
caput
(primeira parte), todos do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da dosimetria da pena, para que, na terceira fase, seja aplicada a fração de redução máxima pela tentativa. Pugna, ainda, pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO COSME DE ASSIS GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do delito descrito no art. 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70,
caput
(primeira parte), todos do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da dosimetria da pena, para que, na terceira fase, seja aplicada a fração de redução máxima pela tentativa. Pugna, ainda, pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 157, § 2º, inciso V, c/c, art. 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, narrando que, no dia 03 de abril de 2025, por volta das 17 horas e 14 minutos, no interior de um ônibus da empresa Vale do Rio Doce, que estava na BR 101, Bairro Colina De Laranjeiras, Serra/ES, o acusado tentou subtrair, mediante violência consubstanciada com emprego de “gravata” na vítima Roberto Alves, os pertences dos passageiros do mencionado ônibus, contudo, não logrou êxito em consumar sua empreitada delituosa por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consoante a inicial acusatória, o acusado ordenou ao motorista que alterasse a rota do ônibus em sentindo a Rodovia do Contorno, em direção a Domingo Martins/ES. O acusado informou aos passageiros que pretendia assaltar a todos. Posteriormente, empregou o golpe conhecida como “gravata” na vítima Roberto Alves, um dos passageiros.

Neste momento, a vítima Jefferson Gonçalves Alexandrino, acionou a polícia Militar, alegando que os passageiros daquele ônibus estavam sendo assaltados por um indivíduo que dizia estar armado e ameaçando a todos, fato que prontamente fora informado via CIODES e as demais equipes prosseguiram para o endereço informado pelo solicitante.

Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram o ônibus com as características informadas na BR 101, bairro diamantina, Serra/ES, próximo à iluminação São Paulo e com o apoio, realizaram o cerco e conseguiram efetuar a abordagem do coletivo.

Assim, foi possível identificar o acusado que, ao visualizar os militares se rendeu, saindo do ônibus e se deitando ao chão, sendo que após busca pessoal não foi encontrado nenhuma arma consigo.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art.
art. 157,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70,
caput
(primeira parte), todos do Código Penal.

Registro que a materialidade e a autoria do crime imputado ao acusado restaram devidamente comprovadas durante o curso processual.

A controvérsia reside na possibilidade de aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa. Entretanto, não assiste razão ao apelante.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na punição da tentativa, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Nesse sentido:

A fração da minorante da tentativa deve ser aplicada considerando o iter criminis percorrido e a proximidade da conduta ao resultado pretendido. (ProAfR no REsp n. 2.222.328/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 14/10/2025, DJEN de 29/10/2025).

Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência do STJ adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. STJ. 5ª Turma. HC 226359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 02/08/2016.

No caso dos autos, entendo que parcela relevante do
iter criminis
foi percorrida pelo apelante, tendo em vista que o acusado rendeu o ônibus, ordenou que o motorista alterasse a rota, o que foi atendido, agrediu um dos passageiros com uma gravata e apenas não consumou o seu intento criminoso, pois uma das vítimas conseguiu acionar a polícia, o que permitiu que as autoridades formassem um cerco em torno do ônibus.

Destaco, nesse ponto, o relato da vítima Jefferson Golçalves Alexandrino, passageiro que acionou a polícia que, em Juízo, declarou que, durante a empreitada criminosa, o acusado dirigiu-se à parte traseira do coletivo para pedir cigarros e, ao perceber que um dos passageiros estava ao telefone, reagiu com irritação. Nesse momento, o assaltante rendeu o ocupante com uma "gravata" e o conduziu em direção à porta do veículo. Enquanto mantinha a vítima refém, o acusado visualizou o cerco policial e afirmou que não machucaria ninguém, alegando que pretendia realizar o roubo coletivo apenas ao chegarem no Contorno. Contudo, assim que o motorista abriu a porta, o acusado, que ainda imobilizava o passageiro, obedeceu à ordem policial de deitar no chão, sendo preso sem oferecer resistência.

Não desconheço que, consoante elencado pela Defesa, "conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de tentativa branca ou incruenta - quando não há lesões à vítima -, a respectiva redução deve ser aplicada no máximo legalmente previsto, isto é, na fração de 2/3 (dois terços)" (HC 473.074/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018).

No caso dos autos, entretanto, não há que se falar na ocorrência de tentativa incruenta, tendo em vista que o acusado se apossou momentaneamente do celular de uma das vítimas e apenas não consumou o delito pela reação dos passageiros, que conseguiram chamar a polícia.

Destarte, considerando que o acusado lançou mão de todos os atos que dispunha em seu alcance, de forma que entendo acertada a aplicação da fração mínima de redução, qual seja, 1/3 (um terço).

Mantenho a pena, portanto, da forma como realizada pelo Juízo sentenciante, ou seja,
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, considerando a reincidência e os maus antecedentes do acusado.

No tocante ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.